Tribunal: TJDFT
Processo: 0730550-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730550-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MENDES DE MELO NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S ÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSE MENDES DE MELO NETO, apontando como autoridade coatora o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. O impetrante, servidor deste Tribunal e ocupante do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, afirma ter sido aprovado no concurso público realizado pela Secretaria de Estado da Administração do Estado de Goiás para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Substituto da PCGO. Sobrevindo a convocação para participar do Curso de Formação que se inicia em 02/08/2023, o requerimento administrativo para afastamento de suas funções, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, foi indeferido. Em suma, assevera que, embora a legislação pertinente à matéria (art. 20, §4o, da Lei 8.112/90 e art. 14 da Lei 9.624/98) disponha exclusivamente sobre a licença de servidores públicos federais para participar de cursos de formação para cargos da administração pública federal, tais disposições devem ser interpretadas de modo sistemático, para abranger outras esferas, em prestígio aos princípios da isonomia e da razoabilidade, constitucionalmente consagrados. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja garantido o afastamento de suas funções como Técnico Judiciário – Área Administrativa do TJDFT, a fim de participar do Curso de Formação. Quanto ao mérito, requer seja confirmada a liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 49385999). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. O impetrante ocupa o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa deste TJDFT desde 05/12/2022 (servidor em estágio probatório), atualmente lotado na Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, inscrito sob a matrícula T321219. Extrai-se dos autos, ainda, a convocação para participar do Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás (ID 49386005), a ser realizado entre 02/08/2023 e 12/11/2023 – etapa de cunho eliminatório e classificatório (item 17.4 do Edital). Emerge evidente, portanto, o risco de irreversibilidade. Sabe-se que ao servidor em estágio probatório são admitidas apenas as licenças previstas nos artigos 81, 94, 95 e 96 da Lei n. 8.112/90, além do afastamento para participar de curso de formação para outro cargo na Administração Pública Federal. É o que dispõe o art. 20, §4o, da Lei n. 8.112/90, in verbis: Art. 20. [...] §4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. O art. 14 da Lei n. 9.624/98, ao tratar dos programas de formação de concursos públicos, também faz expressa referência apenas à Administração Pública Federal. Confira-se: Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. Entretanto, é firme o entendimento deste Conselho Especial no sentido de que – a despeito da inexistência de previsão legislativa específica – deve ser admitido o afastamento do servidor para participar do curso de formação para cargos integrantes das demais esferas da administração. A propósito, colham-se os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CARGO ATUALMENTE OCUPADO. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II - O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III - Segurança concedida. (Acórdão 1654747, 07349176620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. NEGATIVA DO AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ATO NÃO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação. 3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. 5. Ordem concedida.” (Acórdão 1601533, 07003567920228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90. ARTIGO 14, §§ 1o E 2o, DA LEI No 9.624/98. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 2. O servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo em outra esfera da Administração Pública, no caso concreto, na estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2.1. Validamente, em casos desta natureza, o rigor da norma pode (e deve) ser mitigado, de maneira que sua interpretação esteja em harmonia com os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.2. Garantir somente o afastamento do servidor para frequentar curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Federal, importaria violação à isonomia, quando se tratar de cargos nas esferas Estadual ou Municipal. 3. Precedente da Casa: "AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União Federal contra decisão liminar que autorizou o afastamento do servidor impetrante para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil Estadual. 2 - A controvérsia instaurada no presente "mandamus" consiste em se perquirir a possibilidade (ou não) de o servidor impetrante se afastar de seu cargo de Analista Judiciário do TJDFT para participar do Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil do Maranhão, que será realizado no período de 04/08/2014 a 01/12/2014. 3. A respeito da matéria, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, § 4o, permite ao servidor em estágio probatório se afastar do cargo com o objetivo de participar de curso de formação tão somente quando se tratar de concurso para provimento de cargo da Administração Pública Federal. Todavia, a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia, pois não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo almejado não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim da Administração Pública Estadual. Precedentes. 4. Muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia. 5 - Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida". (Acórdão 817031, 20140020176093MSG, Relator: Humberto Ulhoa). 4. Enfim. "- Servidor público federal tem direito de se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo integrante de Administração Pública Estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1307104, 07047174720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à ausência de elemento capaz de justificar tratamento diferenciado (correlação entre a distinção legal e o tratamento desigual decorrente), também firmou esta Corte que “a lei federal, ao fazer remissão à movimentação apenas no respectivo âmbito federal, assim o fez em razão do princípio da autonomia legislativa estadual, para que não se desse imposição de obrigação de consentir o ente estadual com a pretensão do seu servidor público de afastar à conta do respectivo órgão, para participar de curso de formação inerente ao preenchimento de cargo da esfera federal. Porém, no fluxo inverso, não há qualquer infringência à autonomia estadual, na hipótese de o servidor público federal manter-se vinculado ao cargo federal e sendo pago os seus subsídios ou vencimentos pelo órgão de origem, enquanto participa de curso de formação para ingresso em cargo público da esfera estadual” (Acórdão 1271694, 07226203220198070000, Relator Des. Carlos Rodrigues, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020, PJe 1/9/2020). Assim, em juízo de cognição sumária, considero presentes os pressupostos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, para assegurar ao impetrante o direito ao afastamento remunerado durante a realização do Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás. Notifique-se a autoridade coatora. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência à União. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator